Tribunal: TJDFT
Processo: 0735050-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE À FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS DETERMINADOS PELO JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA RECONHECIDA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DISPOR SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO EXPEDIDOS PARA SATISFAZER CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PRÉVIA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. ART. 6o, §7o-A, DA LEI 11.101. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ter natureza extraconcursal, desnecessária a habilitação, no juízo recuperacional, do débito condominial relativo a fatos geradores constituídos posteriormente à formalização do pedido de recuperação judicial.
2. Hipótese em que, para os atos constritivos efetivados pelo juízo comum, tem competência o juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §7o-A, da Lei 11.101, para sobre eles deliberar, sem necessidade de que o faça previamente
3. Recurso conhecido e desprovido.